Tribunal: TJDFT
Processo: 0738837-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E TRIBUTOS. PRESCRIÇÃO. CONTRATO VERBAL. ALEGAÇÃO DE SUBLOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE IPTU/TLP. OBRIGAÇÃO LEGALMENTE ATRIBUÍDA AO LOCADOR, SALVO DISPOSIÇÃO CONTRATUAL DIVERSA. ÔNUS DE PROVA DO AUTOR. RECONVENÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DEMANDA COBRANDO DÍVIDA NÃO PAGA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.

1. A pretensão de cobrar aluguéis e/ou débitos acessórios ao contrato de aluguel prescrevem no prazo de três anos (art. 206, § 3o, I, do Código Civil). Jurisprudência.

2. Ao autor-locador incumbe demonstrar a existência do contrato verbal de locação – bem como de eventuais sublocações –, cabendo-lhe ainda o ônus de comprovar que a avença continha cláusula atribuindo aos réus-locatários o dever de pagar tributos e taxas (art. 373, I, do CPC). Caso não o faça, prevalece a regra segundo a qual essa obrigação é do locador (art. 22, VIII, da Lei no 8.245/1991).

3. O art. 940 do Código Civil, que determina a devolução em dobro da quantia indevidamente demandada, pressupõe que o credor-autor tenha agido de má-fé e pleiteie o pagamento de dívida já paga, sendo inaplicável aos casos de cobrança de dívida ainda pendente de pagamento a nos quais não se evidenciou o referido elemento subjetivo do autor.

4. O exercício, pela parte, de seu legítimo direito de ação ou de recurso, devidamente fundamentada, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, não sendo cabível a aplicação das sanções por litigância de má-fé previstas no art. 81 do CPC.

5. Recursos conhecidos. Apelação dos autores desprovida. Apelações dos réus parcialmente providas.